Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742917-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON RODRIGUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PARTILHADO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. 1. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição. 2. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 3. Quando as circunstâncias evidenciam a situação estável da conduta de traficância, inviável a desclassificação para o crime descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. 4. Nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas colhidas em fase inquisitorial são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório. Assevera que “o lastro probatório constante nos autos contradiz a pretensão punitiva prevista no artigo 33, caput da lei de drogas, e seus fundamentos são baseados apenas em indícios de autoria.” (id 43284396, pág. 11). Defende, assim, a absolvição com fundamento no in dubio pro reo, ou a desclassificação para o tipo previsto no artigo 33, parágrafo 3o, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 155 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez e pela suficiência das provas acerca da autoria e da materialidade referente ao crime de tráfico de entorpecentes. Rever fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012